Tribunal: TJMMG
Processo: 2000228-46.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000228-46.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 0330120013421 - Justiça Estadual Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. DELITO CULPOSO E FATO ISOLADO – EXCELENTE HISTÓRICO FUNCIONAL E INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE – PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A prática de homicídio culposo decorrente de embriaguez ao volante e velocidade incompatível revela culpa de elevada reprovabilidade, especialmente quando resulta na perda de vida humana. - A condição de policial militar, incumbido da proteção da ordem pública e da vida, confere maior censurabilidade à conduta, por afrontar deveres institucionais que lhe incumbia resguardar. - O bom histórico funcional e o lapso temporal entre o fato e o julgamento, embora relevantes, não são suficientes para afastar a quebra da confiança institucional diante da gravidade excepcional do ato. - Caracterizada a incompatibilidade do representado com o decoro e a dignidade da função militar, impõe-se a procedência da representação, com decretação da perda da graduação. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor, vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por maioria, julgar improcedente a representação formulada pelo Ministério Público, vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, revisor, e Fernando Galvão da Rocha. Fez sustentação oral o advogado Leandro Hollerbach Ferreira. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida Ministério Público, em desfavor do 3º Sgt PM Johnny Clidy Campbell de Moura, por ter sido este condenado à pena de e 2 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 302 da Lei n. 9.503/97, além de duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 30 salários mínimos. A decisão transitou em julgado em 18/05/2023. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta do IP que no dia 11/08/12, por volta das 06:50h, na Rodovia BR 354, KM 743-4, na altura da Rua Maria da Fé, o denunciado, fardado, conduzindo o veículo VW Santana GLS/89, placa de identificação GUP 9001 – ITAMONTE -MG, deu causa a um acidente que culminou com o falecimento da vítima Elizabeth Leal Costa. Narram os autos que, no dia do fato, a vítima caminhava pela Rua Maria da Fé, em direção ao cruzamento da Rodovia BR 354 quando o denunciado, que vinha, logo após e no mesmo sentido, o fazer a conversão a direita, sem diminuir a velocidade do veículo, atingiu-a. Arremessada ao solo, em razão da queda e dos ferimentos sofridos, os quais estão descritos no Laudo de Necrópsia de f. 50 a vítima, Elizabeth Leal Costa, veio a falecer. A conduta do agente se revelou imprudente, na medida em que o denunciado efetuou manobras de conversão à direita, em velocidade incompatível com a manobra realizada, devendo ser destacado que, para o agente, qualquer resultado danoso, nas circunstâncias, era perfeitamente previsível. Apurou-se que o denunciado se apresentava, no momento em que o fato ocorreu, em visível estado de embriaguez. Não havendo, como não houve, previsibilidade por parte do denunciado, é ele penalmente responsável pelo evento fatídico, pelo que está incurso nas penas do artigo 302 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, base para a justa causa da presente denúncia, requer o Ministério Público a citação do denunciado [...] Com a petição inicial, vieram cópias da denúncia, da sentença, dos acórdãos e da certidão de trânsito em julgado (evento n. 1, OUT/2 a 8). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Barra Mansa/MG, em 25/11/1977, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no dia 26/04/2004. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui: NOTA MERITÓRIA = 24 SUSPENSÃO = 0 ELOGIOS INDIVIDUAIS = 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO = 0 MENÇÕES ELOGIOSAS = 9 REPREENSÃO = 0 DISPENSA DE SERVIÇO = 0 ADVERTÊNCIA = 0 MEDALHA = 0 ADVERTÊNCIA VERBAL = 0 CONCEITO = A +0050 TRANSGRESSÃO = 0 Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defesa técnica, ofertou suas razões escritas. (evento n. 16). A defesa alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial ofertada pelo Ministério Público que deflagrou o presente procedimento de representação para perda da graduação. Isto porque, segundo narrado pelo Ministério Público, o representado 3° Sgt. PM Johnny Clidy Campbell de Moura teria sido condenado a pena definitiva de 03 (três) anos de detenção em regime aberto. Nesse contexto, a defesa ponderou que a pena definitiva aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça foi de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas iras do artigo 302 da Lei 9.503/97. Disse que a inicial ofertada pelo Ministério Público menciona que o representado 3° Sgt. PM Johnny Clidy Campbell de Moura estava com “visíveis sinais de embriaguez”, porém tal afirmação não encontra respaldo no acórdão do Recurso Especial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Disse, ainda, “que a narrativa constante na inicial apresentada pelo Ministério Público no presente feito, apresenta-se completamente divorciada da realidade dos fatos, bem como não encontra alicerce no processo criminal de origem, sobretudo no acórdão do Recurso Especial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.” Desse modo, diante da alegação de inépcia da denúncia, a defesa requereu a anulação do procedimento de representação para a perda da graduação. No mérito, sustentou que inúmeros outros fatores que são peculiares ao presente caso devem ser analisados, ponderados e sopesados, como a personalidade do representado, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço e o seu realinhamento de conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que a condenação aplicada ao militar se trata de fato isolado, já que ele procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda, ostentando registros funcionais ilibados. Ressaltou, ainda, que o representado nunca foi punido por qualquer outro delito, nem antes nem depois dos fatos. Aduziu que o representado 3° Sgt. PM Johnny Clidy Campbell de Moura já vem sofrendo com as severas reprimendas que lhe foram impostas, não sendo necessária mais uma sanção. Mencionou que o representado sempre desenvolveu, junto à Corporação e à sociedade por onde passou, relevantes serviços, respeitando seus pares naquela Instituição e no meio social, bem como na valorização da imagem da Corporação junto à comunidade. Destacou que as Fichas de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade de 2011 à 2023 (anexas) comprovam que o representado sempre desempenhou as suas funções de forma exemplar, tendo sido avaliado por militares diversos em vários anos, sempre alcançando excelentes notas. Ao final, pediu, in verbis: Requer seja recebida as presentes Razões Escritas de Defesa, bem como seja concedido o direito de juntada de documentos até a Sessão de Julgamento do presente feito; Preliminarmente, seja acolhida a inépcia da inicial apresentada pelo Ministério Público no presente procedimento de representação para perda da graduação e, em consequência, seja anulado o feito ab initio; No Mérito, conforme os argumentos apresentados que se basearam na análise de elementos de prova existente nos autos e, por ter o representado 3° Sgt. PM Johnny Clidy Campbell de Moura totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação, requer seja negado provimento à presente representação para perda da graduação, sendo a mesma julgada improcedente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela defesa do representado, na qual se alega a inépcia da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público. Argumenta a defesa que haveria flagrante discrepância entre a pena final imposta ao representado e aquela consignada na exordial pelo douto parquet. Além disso, aduz que a inicial ofertada pelo Ministério Público afirma que o representado, 3º Sgt. PM Johnny Clidy Campbell de Moura, apresentava “visíveis sinais de embriaguez”; contudo entende que tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 assertiva não encontra respaldo no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial. Pois bem. Após analisar com acuidade os argumentos defensivos, constata-se, sem maiores dificuldades, que, de fato, houve equívoco em relação ao quantum da pena final aplicada ao representado. Isso porque, na peça inaugural, a douta procuradora de justiça deixou de considerar que, ao recorrer aos tribunais superiores, o representado teve sua reprimenda reduzida de 3 (três) anos para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por outro lado, nota-se que a informação precisa sobre a pena definitiva imposta ao representado foi trazida aos autos pela própria defesa em suas razões escritas, bem como constam dos documentos amealhados aos autos, permitindo a correção e a devida ponderação por esta Corte, sem qualquer prejuízo à defesa. A mera irregularidade formal suscitada não é capaz de gerar a nulidade de um processo que busca aferir a idoneidade moral do representado para o serviço. No que concerne ao estado de embriaguez do representado, observa-se, a partir do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça comum (evento n. 1 -SC5), que houve, tão somente, o decote da agravante de embriaguez preordenada, prevista no art. 61, II, l, do Código Penal. Tal exclusão se deu porque não restou demonstrado nos autos de origem que a embriaguez do militar tivesse sido previamente e intencionalmente planejada com o propósito de provocar o acidente automobilístico que resultou no óbito da vítima Elizabeth Leal Costa. Destarte, verifica-se que a douta procuradora de justiça, ao descrever os fatos na peça inaugural, apenas reproduziu as informações constantes dos autos originários, o que é plenamente admissível. Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial, pois a narrativa apresentada encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. De mais a mais, não obstante os argumentos defensivos, é certo que tais circunstâncias não têm o condão de obstar o prosseguimento da presente representação, uma vez que o militar foi condenado a pena superior a 2 (dois) anos, além de já ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação, conforme demonstram os documentos juntados no Evento n. 1. Assim, encontram-se presentes os pressupostos objetivos de prosseguibilidade da presente representação. Com essas considerações, rejeito a preliminar defensiva. Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. A defesa sustenta que a decretação da perda da graduação do representado configuraria medida desproporcional e desarrazoada, ao argumento de que a reprimenda penal já aplicada seria, por si só, suficientemente severa. Sustenta, ademais, que o representado possui uma ficha funcional exemplar, tendo juntado aos autos diversas declarações que evidenciariam sua trajetória profissional e sua conduta perante a sociedade. Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação tem por finalidade o exame da conveniência ou não de se manter um militar nas fileiras da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Corporação à qual pertence, levando-se em conta, entre outros, os seguintes aspectos: a gravidade do crime cometido e a repercussão causada junto à tropa e à sociedade; a vida funcional do representado, antes e depois da prática do delito; e as circunstâncias em que o fato se deu. A questão nuclear a ser dirimida por esta Corte é se a condenação do 3º Sgt PM Johnny Clidy Campbell de Moura por homicídio culposo na direção de veículo automotor, transitada em julgado, impõe, necessariamente, a perda de sua graduação, ou se, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o histórico do militar, sua permanência nas fileiras da Corporação ainda se mostra compatível com a dignidade e o decoro militar. É inegável a gravidade do crime cometido pelo representado. A perda de uma vida humana é um evento trágico, que gera profunda dor e comoção social, demandando do sistema jurídico a aplicação da sanção penal cabível. Contudo a análise da Representação para Perda de Graduação, no âmbito da Justiça Militar, transcende a mera constatação da condenação penal. No presente caso, o delito foi cometido em 11 de agosto de 2012. Desse modo, nota-se que transcorreram mais de treze anos desde o fato delitivo. Este lapso temporal não é um dado irrelevante. Ao contrário, permite a observação do comportamento do militar em um período significativo, oferecendo elementos concretos para avaliar um possível realinhamento de conduta. Verifica-se que o representado ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 2004, dedicando mais de duas décadas de sua vida ao serviço de segurança pública. Durante todo esse período, e principalmente após o fato que ensejou a condenação criminal, o militar demonstrou um comportamento profissional que pode ser descrito, sem reservas, como exemplar. Os extratos de registros funcionais do representado revelam uma ficha impecável. O militar ostenta 24 (vinte e quatro) notas meritórias, 02 (dois) elogios individuais e 09 (nove) menções elogiosas. Notadamente, não há qualquer registro de suspensão, prestação de serviço (como punição), repreensão, advertência ou transgressão disciplinar em seu histórico. Seu conceito funcional, "A +0050", reforça a percepção de ser ele um profissional notável. Esses registros não são meros formalismos; são o espelho de um serviço contínuo e dedicado à Corporação e à sociedade. (Evento 6 - EXTRATO) Corroborando a solidez de seu histórico, as Fichas de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (Evento 16 - COMP), que abrangem o período de 2011 a 2024, atestam, de maneira uníssona e ininterrupta, um desempenho profissional excepcional. Em todas as avaliações, o representado obteve notas máximas nos quesitos analisados. As justificativas anexas a essas fichas, elaboradas por tenentes e capitães da Polícia Militar de Minas Gerais, são contundentes ao descrever o militar representado como um profissional dedicado, proativo, ético, comprometido com a segurança pública, com excelente relacionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com a comunidade e com seus pares, e que se destaca pela capacidade técnica e pelo discernimento em situações complexas. Para além dos registros formais, a defesa anexou diversas declarações (Evento 16 - RESPOSTA), provenientes de superiores hierárquicos, pares, subordinados e autoridades civis, que exaltam o representado como sendo um militar íntegro, respeitado e profundamente engajado com a comunidade. Entre essas manifestações, destacam-se: • Capitão PM Cleiton Martins dos Santos (Declaração 41): Colega de turma e comandante do Sargento Moura em diversos períodos, atesta que o militar sempre demonstrou disposição em realinhar sua conduta após o acidente, arrependimento pelo ocorrido e, posteriormente, compromisso com o serviço, dedicação à comunidade e bom relacionamento interpessoal. Afirma que, até sua transferência em fevereiro de 2025, o militar demonstrava "conduta, desempenho e condições adequadas para permanecer nas fileiras da Instituição". • 1º Tenente PM Hugo Malatesta Barbosa (Declaração 43): Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 57º BPM, conhecedor do Sargento Moura há mais de dois anos, descreve-o como "um excelente profissional, com conduta ilibada que serve à sociedade com dedicação e competência, respeitando a todos sem distinção", destacando sua atuação com excelência e proatividade como Comandante do Destacamento PM de São Sebastião do Rio Verde. • Tenente Coronel PM Júlio César de Campos Silva, ex-Comandante do 57º BPM (Declaração 44): Declarou que, no período em que o sargento esteve sob seu comando (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2025), "não ocorreu qualquer fato que afetasse sua conduta profissional ou pessoal", e que o militar atuava de forma a contribuir para o bom andamento do serviço. • Cleyton Nery Souza, 3º Sgt da PMMG (Declaração 42): Companheiro de trabalho, descreve o Sargento Moura como "um excelente militar, disciplinado, compromissado, leal para com as causas institucionais, sempre disponível em servir e proteger sem distinção", com "diferenciada empatia" e "qualidades profissionais latentes". • Prefeito Municipal de São Sebastião do Rio Verde/MG, Paulo Henrique de Souza Pinto (Declaração 02) e ex-Prefeito Sandro Lisboa Martins (Declaração 03): Ambos atestam o comprometimento do Sargento Moura com a justiça, a dedicação à comunidade, o engajamento em projetos sociais, o auxílio à Defesa Civil, a atuação em campanhas educativas e o controle da criminalidade, evidenciando sua importância para a segurança e bem-estar local. • Edson Ribeiro Mira, Coordenador da Defesa Civil e Meio Ambiente (Declaração 31): Destaca a postura ética, dedicação, desenvoltura, maestria e educação do Sargento Moura, bem como sua fundamental ajuda na elaboração do Plano de Contingência do Município e sua participação ativa em projetos ambientais e campanhas de prevenção a incêndios. O crime praticado pelo representado (homicídio culposo), por sua natureza, decorre da inobservância de um dever de cuidado objetivo, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 a intenção de produzir o resultado fatal. Embora gravíssimo, difere substancialmente dos crimes dolosos, que revelam perversidade ou desvio de caráter. Desse modo, a sanção penal imposta demonstra-se, a meu ver, suficiente para a repreensão do delito cometido. A finalidade da Representação para Perda de Graduação, como já mencionado, é a de aferir a capacidade do militar em honrar a farda e manter a confiança da sociedade e da instituição. No presente caso, a robustez da idoneidade da vida pregressa do representado, a ausência de qualquer outro registro desabonador em sua carreira de mais de duas décadas, a vasta coleção de elogios e avaliações de desempenho máximas e o longo tempo transcorrido desde o fato criminoso (mais de 13 anos), sem novos incidentes de qualquer natureza, demonstram, a meu sentir, um profundo realinhamento de conduta. Desse modo, entendo que o militar, ora representado, merece uma derradeira chance de permanecer nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo improcedente a representação formulada pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR (VENCIDO) Exmos. senhores desembargadores, Acompanho o voto proferido pelo eminente relator no tocante à rejeição da preliminar de inépcia da inicial. No mérito, contudo, após detida análise dos autos e ciente da complexidade que envolve a decisão ora submetida a julgamento, bem como do ônus institucional que sobre esta Corte recai, peço vênia para divergir, por compreender que a representação deve ser julgada procedente. Cuida-se de caso sensível, que exigiu deste julgador cuidadosa ponderação e profunda reflexão. Não passou despercebido que o representado conta com mais de duas décadas de efetivo serviço na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ostenta ficha funcional absolutamente irretocável e é amplamente reconhecido, pela robusta prova testemunhal produzida, como profissional exemplar, ético e dedicado, qualidades reiteradamente destacadas por superiores hierárquicos, pares, subordinados e autoridades civis. Tais elementos foram devidamente sopesados e merecem inequívoco reconhecimento. Todavia, no âmbito do juízo ético-disciplinar que ora se realiza, impõe-se reconhecer que há condutas que, pela sua natureza e pelas consequências que produzem, especialmente quando resultam na perda de uma vida humana, geram mácula permanente à imagem institucional do militar, ainda que se apresentem como fatos isolados. A representação para perda da graduação não se confunde com a reavaliação da condenação penal imposta ao representado. A condenação criminal transitada em julgado constitui apenas o pressuposto objetivo para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a instauração deste procedimento, cuja natureza é eminentemente ético-disciplinar, voltada à preservação da hierarquia, da disciplina, do decoro e da honra militar. No caso concreto, o representado foi definitivamente condenado à pena de 2 (anos) anos e 2 (dois) meses de detenção, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n. 9.503/97) (Evento 1 – ACÓRDÃO – SC5; Evento 16 – COMP81). Segundo consta dos autos, em 11/08/2012, por volta das 06h50min, na Rodovia BR-354, km 743-4, altura da Rua Maria da Fé, o representado, fardado e conduzindo veículo automotor, deu causa a acidente de trânsito que resultou na morte de Elizabeth Leal Costa. Segundo apurado, a vítima caminhava pela Rua Maria da Fé em direção ao cruzamento com a rodovia quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo representado, que, vindo logo atrás e no mesmo sentido, realizou conversão à direita sem reduzir a velocidade. Em razão do impacto, a vítima foi arremessada ao solo e veio a óbito em decorrência das lesões descritas no laudo de necrópsia. Na decisão condenatória, foi reconhecida a conduta imprudente praticada pelo representado, consistente na realização de manobra de conversão em velocidade incompatível, sendo o resultado previsível nas circunstâncias, destacando-se, ainda, que ele se encontrava em visível estado de embriaguez no momento dos fatos. Conquanto se trate de delito culposo, a gravidade da culpa não pode ser relativizada. O conjunto probatório evidencia que o representado, além de empregar velocidade incompatível para a via urbana, conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, circunstância que, ainda que não reconhecida como embriaguez preordenada para fins de agravamento da pena, permanece como dado fático relevante e como vetor causal determinante do resultado morte. A decisão consciente de dirigir em estado de embriaguez e em alta velocidade revela violação grave ao dever objetivo de cuidado e desprezo pelas normas mais elementares de proteção à vida e à segurança viária. No contexto da análise ético-disciplinar, tal comportamento assume gravidade ainda maior quando praticado por policial militar, agente estatal incumbido da preservação da ordem pública e da proteção da integridade física dos cidadãos, e que tem, entre suas atribuições funcionais, a fiscalização e repressão de condutas dessa natureza. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, expressamente, que “a condição de policial militar, pessoa treinada para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada” (AgRg no RECURSO ESPECIAL N. 2001555 – MG – Evento 1 – OUT7). É certo que o representado apresenta histórico funcional positivo e que, após o fato ocorrido em 2012, não há registros de novas transgressões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 disciplinares. Contudo, tais circunstâncias, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a quebra de confiança institucional decorrente da prática de conduta de extrema gravidade, apta a comprometer a credibilidade da Corporação perante a sociedade. O lapso temporal transcorrido entre o fato e o julgamento, ainda que significativo, não se revela, por si só, capaz de restaurar o vínculo de confiança rompido, sobretudo porque decorreu, em grande medida, do trâmite do processo de conhecimento. Ademais, há situações excepcionais em que a gravidade do fato praticado imprime marca indelével na relação funcional, independentemente da ausência de reiteração ou da qualidade do desempenho posterior. A finalidade da representação para perda da graduação não é impor nova sanção penal, mas proteger a Instituição Militar, assegurando que seus quadros sejam compostos por agentes cuja conduta seja compatível com os valores que a Polícia Militar deve representar. A manutenção de militar condenado definitivamente por homicídio culposo decorrente de excesso de velocidade e embriaguez ao volante transmite mensagem institucional incompatível com os princípios da corporação. Saliente-se que não se exige, para a decretação da perda da graduação, a prática de crime doloso ou a habitualidade criminosa. Basta que a gravidade da conduta revele incompatibilidade manifesta com o decoro e a dignidade da função militar, circunstância que, a meu sentir, se verifica no caso concreto. Diante do exposto, renovando vênia ao ilustre relator, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação de Johnny Clidy Campbell de Moura, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Superada a preliminar de inépcia da inicial, cuja rejeição acompanho integralmente, cabe agora o enfrentamento do mérito da Representação, o qual demanda uma análise acurada e profunda sobre a permanência do militar nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, à luz dos princípios constitucionais e éticos que regem as Forças Armadas e as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, nos termos do que dispõe o artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal, aplicado subsidiariamente aos Estados. I. A natureza ético-disciplinar do julgamento de perda da graduação Impende, de início, reiterar que o julgamento desta Representação não se confunde com a reanálise da condenação penal imposta ao Representado. O trânsito em julgado da sentença condenatória é apenas o pressuposto objetivo para deflagrar este procedimento de natureza ético- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 disciplinar. O cerne da questão reside em determinar se a conduta que deu ensejo àquela condenação é compatível com os valores, deveres e honra exigidos de um integrante da Corporação Militar. A graduação de um sargento, conferida pelo Estado, é um título que carrega consigo não apenas direitos funcionais, mas, sobretudo, o dever de observância de padrões morais e éticos elevados, indispensáveis para o exercício da função de segurança pública. O policial militar não é um cidadão comum. Ele é um agente investido do poder estatal, incumbido da preservação da ordem pública e, fundamentalmente, da proteção da vida. A confiança depositada pela sociedade e pela própria instituição no militar é o pilar de sua atuação. Quando essa confiança é quebrada por um comportamento que atenta gravemente contra os bens jurídicos que ele jurou defender, a manutenção do vínculo funcional torna-se insustentável. A finalidade precípua do procedimento de perda da graduação é depurar as fileiras da Corporação, afastando aqueles que demonstrem falta de idoneidade moral ou conduta incompatível com a ética e o decoro militares, assegurando, assim, a credibilidade e o respeito da Instituição perante a sociedade. II. A gravidade incontornável da conduta: homicídio culposo agravado pela embriaguez O voto do eminente Relator fundamenta-se, em grande parte, na natureza culposa do crime, distinguindo-o dos delitos dolosos que revelariam perversidade ou desvio de caráter. Embora se reconheça a distinção técnico-jurídica entre culpa e dolo, no contexto da análise de honorabilidade militar, a gravidade da culpa deve ser ponderada com o máximo rigor, especialmente quando tal imprudência resulta na perda irreparável de uma vida humana e está ligada diretamente à violação de leis de trânsito que o militar tem o dever de fiscalizar e combater. No caso concreto, o Representado, ao dirigir sob o que a própria denúncia descreve como "visível estado de embriaguez", demonstrou um desrespeito profundo e inaceitável para com a vida alheia e para com as normas legais que regem a circulação viária. A direção sob a influência de álcool, mesmo que resulte em um crime culposo (homicídio culposo na direção de veículo automotor, Art. 302 do CTB), configura uma modalidade de imprudência que se aproxima, em sua gravidade social e jurídica, de condutas dolosas, sendo frequentemente tratada pela legislação e pela jurisprudência como crime de culpa consciente ou, em casos mais extremos, como dolo eventual, dependendo da análise específica. O fato de o Representado estar dirigindo embriagado já configura, por si só, o crime autônomo previsto no Artigo 306 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. É absolutamente paradoxal e incompatível que um agente da lei, um membro da Polícia Militar, cuja função é a repressão e a prevenção de delitos, cometa um crime que ele tem o dever constitucional e legal de combater. A embriaguez ao volante é uma chaga social, responsável por milhares de mortes e lesões, e o militar, ao aderir a tal conduta, atua em completa subversão de seus deveres institucionais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O argumento de que a agravante de embriaguez preordenada foi decotada não altera a materialidade fática e a gravidade da imprudência. A embriaguês preordenada não se aplica mesmo ao caso concreto. A preodenação da embriaguês se compatibiliza apenas com os crimes dolosos, nos quais o sujeito deliberadamente se embriaga para ter condições mais favoráveis para o cometimento do crime. No caso, o Representado estava embriagado e essa condição foi o vetor causal direto e incontornável do acidente que ceifou a vida da Sra. Elizabeth Leal Costa. A culpa que levou à morte da vítima não foi uma culpa leve, foi uma culpa gravíssima, decorrente de uma escolha livre e consciente de assumir a direção de um veículo em estado alterado, ignorando os riscos previsíveis e catastróficos de tal ato. III. Incompatibilidade com os princípios e deveres militares A honra militar e o pundonor são conceitos que exigem uma conduta ilibada do militar, tanto na esfera profissional quanto na vida privada. O 3º Sgt PM Johnny Clidy Campbell de Moura, ao conduzir embriagado, demonstrou uma falha ética e moral fundamental, que atinge o cerne da dignidade da função. A alegação de que o bom histórico funcional, as notas meritórias e os elogios posteriores ao fato de 2012 atestam um realinhamento de conduta, embora louvável, não possui o condão de anular o peso da condenação por homicídio culposo com embriaguez. Tais elementos, que foram destacados com ênfase no voto do Relator, demonstram, no máximo, a capacidade do Representado de ser um bom executor de tarefas e de obter boas avaliações, mas falham em reparar o dano causado à Instituição e à vida que foi perdida. A Polícia Militar não pode compactuar com a mensagem de que a vida de um cidadão pode ser ceifada por um de seus membros, ainda que por imprudência culposa, decorrente da embriaguez, e que o bom desempenho posterior ao fato seja suficiente para apagar a nódoa e a incompatibilidade geradas. A manutenção de um militar condenado por crime tão grave, resultante de uma conduta que ele deveria reprimir, compromete a imagem de integridade e responsabilidade que a Corporação deve projetar perante a sociedade. É imperativo reconhecer que a perda da graduação é uma medida extrema, mas necessária, que se justifica pela necessidade de preservar os valores institucionais e a moralidade administrativa. O militar tem um dever inalienável de combater o crime, e o crime de embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB), que serviu de causa eficiente para o homicídio, é um dos mais combatidos nas vias públicas. O Representado, em vez de combater, o praticou. IV. O contexto do tempo decorrido e o realinhamento de conduta O lapso temporal de mais de treze anos entre o fato (2012) e o julgamento (2025) foi um ponto de grande relevância no voto pela improcedência. O tempo decorrido, associado ao histórico funcional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 posterior positivo, foi interpretado como indicativo de "realinhamento de conduta" e merecimento de uma "derradeira chance". Contudo, esta Corte não pode se esquivar do fato de que o lapso temporal foi, em grande parte, consumido pela morosidade do processo penal, e não por uma deliberada escolha do militar em demonstrar sua recuperação. Além disso, o realinhamento de conduta deve ser analisado sob o prisma da gravidade da falta original. Há certas condutas que, pela sua natureza deletéria e pela violação direta dos deveres essenciais da função, geram uma mácula permanente no histórico do militar, impossibilitando a restauração do vínculo de confiança. A perda de uma vida, causada pela combinação de velocidade inadequada e embriaguez, é um desses marcos irremovíveis. A sanção penal aplicada – detenção em regime aberto e penas restritivas de direitos – é suficiente para a repreensão do delito no âmbito do Direito Penal. Entretanto, o escopo desta Representação é distinto. Nos cabe avaliar o dano causado à credibilidade da instituição pernate à sociedade. A pena criminal imposta não exonera o Tribunal Militar de exercer seu juízo de valor sobre a permanência do militar, que é regido por estatutos próprios e princípios de hierarquia e disciplina que exigem muito mais do que a mera obediência às leis penais. A conduta do Representado, ao provocar a morte de uma cidadã, violou o bem jurídico supremo que a Polícia Militar deve proteger. Este ato de extrema imprudência é incompatível com a dignidade da farda. A permanência do Representado, apesar da condenação definitiva por tal conduta, enviaria uma mensagem institucional perigosa de leniência com falhas graves que custaram uma vida humana, minando a autoridade moral da Corporação e a confiança do público. O precedente que se busca construir neste Voto é o de que a decretação da perda da graduação não exige, como condição única, a habitualidade criminosa ou a prática de crimes dolosos, mas se impõe quando a gravidade da conduta isolada, como no caso em tela, é manifestamente incompatível com os deveres inerentes à função militar e atenta contra o decoro da classe. O militar deve ser, em todos os momentos, um exemplo de observância da lei e de zelo pela vida. Ao falhar dramaticamente nesses pilares, o representado perde o direito de ostentar a graduação. Pelo exposto, e com a devida vênia ao entendimento divergente, concluo que a gravidade da culpa, resultante da embriaguez ao volante e da consequente morte da vítima, impõe o reconhecimento da incompatibilidade do Representado com a permanência nas fileiras da Polícia Militar. Por tais razões, acompanhando o eminente Relator apenas no que concerne à rejeição da preliminar arguida pela Defesa, mas divergindo quanto ao mérito, voto no sentido de julgar procedente a Representação para Perda da Graduação promovida pelo Ministério Público, e, em consequência, decretar a perda da graduação do representado. É o voto divergente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator